Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736456-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON LUCAS DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre o reconhecimento, entendo como regular o ato, pois a vítima, ao ser ouvida formalmente no bojo do auto de prisão em flagrante, assegurou à autoridade policial, sem qualquer sombra de dúvidas, ser ele o autor do crime, pois “reconheceu também a mochila, a faca, a camisa preta e a bermuda marrom”. 2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 3. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais para tanto, razão pela qual afirma ser devida a absolvição, diante da ausência de provas suficientes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) é cediço que o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso. In caso, entendo como regular o ato, pois a vítima, ao ser ouvida formalmente no bojo do auto de prisão em flagrante, assegurou à autoridade policial, sem qualquer sombra de dúvidas, ser ele o autor do crime, pois “reconheceu também a mochila, a faca, a camisa preta e a bermuda marrom” (ID 32412889 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024